Tribunal: TJMT
Processo: 1013155-72.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013155-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGELA CORREA RIBEIRO - CPF: 346.351.221-15 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS EM VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO – FATURAS CONTESTADAS ADMINISTRATIVAMENTE – CORTE INDEVIDO DOS SERVIÇOS –DANO MORAL CONFIGURADO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS ACIMA DA MÉDIA E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A suspensão do fornecimento de energia decorrente de faturas impugnadas administrativamente, cujo fornecimento apenas fora restabelecido após deferimento de decisão liminar enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e o débito declarado inexistente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que não houve cobrança abusiva ou excessiva, que pudesse justificar eventual revisão da fatura, declaração de inexistência de débito, ou mesmo os supostos danos morais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ANGELA CORREA RIBEIRO,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO.

OPINO também pela revogação da liminar anteriormente proferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a promovida não apresentou qualquer prova a legitimar o aumento no consumo afirmando que as faturas contestadas nestes autos são ilegais e abusiva e, ainda que houve corte no fornecimento dos serviços mesmo com as faturas sendo contestadas administrativamente, inclusive perante o Procon.

Afirmou que comprovado pelo extrato de consumo que os valores contestados representam o dobro dos meses consumidos anteriormente e que caracterizado o dano moral diante da cobrança abusiva e da suspensão dos serviços.

Sustentou que tentou de diversas formas a solução administrativa, sem sucesso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente ser a titular da Unidade Consumidora nº 6/339917-7, mas questiona faturas que estariam destoantes de sua média de consumo, alegando, ainda, a suspensão indevida dos serviços em razão das faturas estarem sendo contestadas administrativamente.

A liminar fora deferida no ID. 82565526 para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia.

Esclareço que embora a parte promovente afirme na exordial que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção verifico que tal fato não restou comprovado nos autos, porquanto juntou apenas um comunicado do Serasa com notificação da cobrança.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que as cobranças são devidas, posto que os faturamentos decorreram do efetivo consumo de energia da parte promovente e que inexiste ato ilícito.

O magistrado julgou improcedente a pretensão ao argumento que não verificou aumento abusivo nas faturas contestadas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a cobranças relativas às faturas de setembro/2019 a dezembro/2019 e janeiro/2020, nos valores de R$ 805,95, R$ 950,92, R$ 950,98, R$ 694,27 e R$ 887,48 respectivamente, de fato, encontram-se acima da média de consumo e, portanto, são indevidas, posto que, de acordo com as faturas anteriores a estes meses, a média de consumo da parte promovente é de R$ 456,12 e, portanto, muito acima da sua média de consumo.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade da cobrança das faturas, apenas alegando que se trata do real consumo registrado.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente.

Evidente, pois, a elevação abusiva e injustificada das faturas ora contestadas.

Quanto ao dano moral, entendo que o mesmo restou caracterizado, posto que comprovada a suspensão indevida dos serviços, uma vez que as faturas estavam sendo contestadas administrativamente, inclusive perante o Procon e os serviços apenas foram restabelecidos por força de decisão liminar.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como determinar a revisão das faturas de setembro/2019 a dezembro/2019 e janeiro/2020, nos valores de R$ 805,95, R$ 950,92, R$ 950,98, R$ 694,27 e R$ 887,48 respectivamente, para a média dos seis meses anteriores a setembro de 2019, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021